Tribunal: STF
Processo: AI 737187
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 829.291-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25.2.2011 e AI n. 473.242-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJe de 30.3.2004.



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO JUDICIAL. RECUSA POR PARTE DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPACIAL REPETITIVO N. 1.090.898/SP. NÃO OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. 1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que é legítima a recusa, por parte da Fazenda, de bem nomeado à penhora caso não observada a gradação legal, não havendo falar em violação do art. 620 do CPC. 2. Especificamente, com relação a créditos derivados de ações judiciais, representados por precatórios, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.090.898/SP, assentou que ‘o crédito representado por precatório é bem penhorável, mesmo que a entidade dele devedora não seja a própria exeqüente, enquadrando-se na hipótese do inciso XI do art. 655 do CPC, por se constituir em direito de crédito"; contudo, destacou que "não se equiparando o precatório a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito, pode a Fazenda Pública recusar a substituição por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF’. 3. Tal orientação é aplicável não apenas aos casos de recusa aos pedidos de substituição da penhora, como também às situações de recusa à primeira nomeação à penhora. Precedentes: Recurso Especial Repetitivo 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009; AgRg nos EREsp 918.047/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009; AgRg no Ag 1.107.400/ES, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/8/2009; AgRg no Ag 1.093.104/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/4/2009. 4. Agravo regimental não provido.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.